Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723546-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CARUSO THEOPHILO CALDAS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA CARUSO THEOPHILO CALDAS contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0709990-67.2021.8.07.0001, movido em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, determinou a realização de perícia contábil atuarial, a ser rateada entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e designou profissional para a realização do laudo e apresentação da proposta de honorários em 05 (cinco) dias (ID 94155697, origem). Nas razões (ID 27521216), argumenta se tratar de cumprimento de sentença em que aponta como devida a importância de R$ 35.308,07. A parte executada, no entanto, ofertou impugnação aos cálculos apresentados pela agravante, levando o douto magistrado a quo a entender pela necessária a perícia contábil. Afirma se tratar de revisão de contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, e não de discussão de contrato previdenciário firmado com o Fundo de Pensão. Assim, não há imposição para que a perícia seja realizada por profissional atuário, pois o laudo pode ser confeccionado por perito contábil sem especialização. Acrescdenta não estar caracterizada a complexidade da matéria, sendo possível a apuração do montante devido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a realização de perícia atuarial. Preparo comprovado (ID 27521217). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que determinou a realização de perícia contábil atuarial, a ser rateada entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), e designou profissional para a realização do laudo e apresentação da proposta de honorários em 05 (cinco) dias (ID 94155697, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em suma, alega a agravante não haver razões para a realização da prova técnica, pois a solução da controvérsia depende de meros cálculos aritméticos. Afirma que os cálculos não denotam qualquer complexidade, pois se trata de revisão de contrato de financiamento imobiliário e não de contrato previdenciário firmado com o Fundo de Pensão. Sem adentrar nas razões do mérito recursal, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Observa-se, em análise perfunctória, se tratar de revisão de contrato de financiamento imobiliário, em que o acórdão exequendo determinou a. a exclusão da aplicação da Tabela Price, ante à abusividade da capitalização dos juros; b. a exclusão das cláusulas que preveem a utilização do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET; e c. que a atualização do saldo devedor ocorra somente após a amortização das prestações (ID 87426089, origem). Frisa-se que a perícia técnica só é cabível excepcionalmente, revelando-se desnecessária quando a própria sentença estabelece os parâmetros necessários para os cálculos. Noutro giro, o douto magistrado a quo determinou a realização de perícia contabilista atuarial, no entanto, numa primeira vista, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-lei n. 806/1969. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1275299, 07120400620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que esta Corte tem se debruçado constantemente em processos que têm como objeto contrato de financiamento de imóvel, cuja controvérsia contábil não enseja a atuação de um perito atuarial. Ademais, resta evidente o risco à utilidade dos atos processuais, pois além de determinada a realização da perícia, o juízo singular já designou profissional para a tarefa e fixou o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da proposta de honorários. Nesse descortino, caso não concedido o efeito suspensivo, a agravante estaria obrigada a promover o depósito concernente à sua parcela dos honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. E, conquanto o depósito de valores seja medida reversível, caso iniciada a perícia, haveria risco de inutilidade na hipótese de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator